Tribunal: TJDFT
Processo: 0702440-09.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO SIMPLES. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. Recurso em Sentido Estrito no qual a Defesa requer a impronúncia do réu.
2. Conforme dispõe o art. 413, §1o, do CPP, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo nessa fase o princípio in dúbio pro societate. Dessa forma, a partir de um conjunto probatório elementar indicando materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, correta a decisão que pronuncia o réu.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.